Tribunal: STF
Processo: HC 50293
Classe: HC
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-02-12
Data de publicação: 1973-02-12

Ementa:
1. QUESITO FORMULADO EM TERMOS COMPLEXOS. E DE SER EVITADO, MAS NÃO
ANULA O JULGAMENTO DO TRIBUNAL DO JÚRI SE NÃO CAUSOU PREJUIZO AO
RÉU. 2. SENTENÇA CRIMINAL. E VALIDA SE CONTEM FUNDAMENTAÇÃO
SUFICIENTE. 3. MATÉRIA QUE SE ENVOLVE EM PROVA A SER ANALISADA E
VALORISADA NÃO PODE SER OBJETO DE "HABEAS CORPUS". 4. SE A COAÇÃO
PROMANA DE JULGAMENTO DE PRIMEIRO GRAU, NÃO COMPETE AO STF
REMEDIA-LA MEDIANTE PEDIDO ORIGINARIO DE HC.